Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de imissão de posse é a medida judicial do proprietário que está privado da posse do imóvel adquirido.
1.1. No caso, os posseiros concordam com o imitente, mas pretendem o recebimento de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.
2. A intervenção de terceiro somente é cabível quando a sentença a ser proferida puder influenciar na relação jurídica da parte com o terceiro.
2.1. Ausente discussão sobre o contrato celebrado entre terceiro e os posseiros, tal relação não deve ser afetada pela sentença, inviabilizando o ingresso de terceiro no feito.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.